Tribunal: TJSP
Processo: 2048871-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que negou de plano a justiça gratuita à parte requerente. Inconformismo. Pedido de deferimento da medida antecipatória recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta Câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Com parcial razão a recorrente. Necessidade de concessão de prazo para comprovação do preenchimento dos pressupostos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que negou de plano a justiça gratuita à parte requerente. Inconformismo. Pedido de deferimento da medida antecipatória recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta Câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Com parcial razão a recorrente. Necessidade de concessão de prazo para comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento julgado desde já e parcialmente provido para que o douto juízo a quo possibilite a juntada de novos documentos à parte recorrente nos moldes do §2o do artigo 99 da lei civil adjetiva. Recurso parcialmente provido.